Tribunal: TJDFT
Processo: 0024159-62.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0024159-62.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo réu Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. (fls. 34/55 do ID n° 13947976) e pelo réu Distrito Federal (fls. 57/78 do ID n° 13947976) em face da r. sentença (fls. 17/28 do ID n° 13947976) proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual o magistrado de origem julgou procedente o pedido formulado na petição inicial desta ação civil pública. As referidas peças recursais foram julgadas pela 3a Turma Cível, nos termos do acórdão de fls. 04/26 do ID n° 13947978. Após a interposição de recurso especial e recurso extraordinário por parte de ambos os réus, os autos retornaram a este Egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Presidente Des. Waldir Leôncio Júnior determinado (ID n° 63437792) a devolução do processo ao órgão julgador originário (3a Turma Cível) para reapreciação e análise de eventual divergência entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema n° 817 (RE n° 851.421). Posteriormente, o autor Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, através da 9a Procuradoria de Justiça Cível, requereu a declaração da prejudicialidade da presente ação civil pública, a fim de que o feito seja extinto por perda de objeto, conforme manifestação de ID n° 63564748. Diante desse cenário e em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os réus/apelantes Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. e Distrito Federal para, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre a mencionada petição protocolada pelo “Parquet”, que é o autor desta ação civil pública. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 15:08:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora